Tribunal: CARF
Processo: 10320.900556/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.900556/2013-61
ACÓRDÃO
1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2009
ESTIMATIVAS. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso,
deve ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. RECOLHIMENTO POSTERIOR. CABIMENTO
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de CSLL das estimativas
quitadas via compensação não homologada e posteriormente recolhidas
com os devidos acréscimos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o saldo negativo de CSLL, referente ao Exercício de 2009,
no valor de R$ 581.129,91 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e vinte e nove reais e noventa e
um centavos), homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin,
Ricardo Pezzuto Rufino e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 12605.24690.240409.1.3.03-0726 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2009 (01.01.2008 a
31.12.2008), no valor de R$ 581.129,91 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e vinte e nove reais
e noventa e um centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 20/26), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.190.880,43 (um milhão,
cento e noventa mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), reconheceu o valor de
R$ 1.038.360,43 (um milhão, trinta e oito mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três
centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações nos seguintes
PER/DCOMP ́s 07151.68231.250509.1.3.03-2000 e 23442.78822.250509.1.3.03-4318. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 30/31), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
as parcelas de débitos de estimativa não confirmadas são consequência da
não homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP nos
23336.22158.300608.1.3.04-5123,
10792.90387.300608.1.3.04-0401
e
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
3
34229.06119.170309.1.7.02-9934,
em
relação
aos
quais
apresentou
contestação do Despacho Decisório;
(ii)
solicita que haja o acompanhamento do julgamento das Manifestações de
Inconformidade para confirmar o valor do saldo negativo.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 27 de junho de 2017, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”),
em Acórdão de no 02-73.723 (e-fls. 46/53), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente,
ao fundamento de que:
(i)
nos três PER/DCOMP indicados foi declarada a compensação de partes do
débito de estimativa apurado em maio de 2008. Como a Interessada alega, os
três foram objeto de Despacho Decisório e contestação pelo contribuinte e já
foram julgados pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal;
(ii)
para quitação do débito, a declaração de compensação indicava crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2005. De acordo com o Despacho
Decisório identificado pelo no rastreamento 056385939, emitido em
03/07/2013, houve reconhecimento parcial do direito creditório, suficiente
para quitar, por compensação, parte do débito de estimativa apurado em
maio de 2008, restando saldo devedor de R$ 4.034,99;
(iii) a Manifestação de Inconformidade quanto à parte não reconhecida do crédito
de saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 foi apreciada por essa mesma
julgadora e, de acordo com a decisão exarada no Acórdão 02-73.719, de
27/06/2017, a Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente, sendo
o crédito reconhecido suficiente para quitar, por compensação, o saldo
devedor da parte do débito de estimativa de CSLL apurado em maio de 2008;
(iv) resta comprovada a quitação da parte do débito de estimativa apurado em
maio de 2008 compensado na Dcomp no 34229.06119.170309.1.7.02-9934 e,
consequentemente, sua confirmação como parcela validada da composição
do crédito de saldo negativo de CSLL do exercício 2009, no valor de R$
72.345,00;
(v)
para quitação do débito, a declaração de compensação indicava crédito de
pagamento a maior referente ao recolhimento efetuado em 30/01/2004, sob
o código 3373 (imposto de renda sobre o lucro real trimestral). No Despacho
Decisório identificado pelo no rastreamento 848538515, emitido em
07/10/2009, não houve reconhecimento do direito creditório pelo fato de o
crédito relativo ao indébito ter sido utilizado em compensações anteriores,
resultando na não homologação da compensação declarada;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
4
(vi) a contestação apresentada pela Interessada foi julgada pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Florianópolis que, de acordo com a decisão
exarada no Acórdão 07-35.946, de 07/11/2014, julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente, com reconhecimento de crédito suficiente para
extinção do débito declarado por compensação;
(vii) resta comprovada a quitação da parte do débito de estimativa apurado em
maio de 2008 compensado na Dcomp no 23336.22158.300608.1.3.04-5123 e,
consequentemente, sua confirmação como parcela validada da composição
do crédito de saldo negativo de CSLL do exercício 2009, no valor de R$
29.885,00;
(viii) para quitação do débito, a declaração de compensação indicava crédito de
pagamento a maior referente ao recolhimento efetuado em 30/01/2004, sob
o código 6012 (contribuição social sobre a apuração pelo lucro real
trimestral). No Despacho Decisório identificado pelo no rastreamento
880506342, emitido em 06/09/2010, não houve reconhecimento do direito
creditório pelo fato de o crédito relativo ao indébito ter sido utilizado em
compensações anteriores, resultando na não homologação da compensação
declarada;
(ix) a contestação apresentada pela Interessada foi apreciada por essa mesma
julgadora e, de acordo com a decisão exarada no Acórdão 02-73.722, de
27/06/2017, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente;
(x)
no caso em análise não cabe considerar que houve compensação para a
parcela que teve direito creditório não reconhecido, pois não foram atendidos
os requisitos de certeza e liquidez do crédito exigidos para a invocação do
instituto da compensação. Consequentemente, se não houve compensação,
nem extinção por outra das formas previstas no artigo 156 do Código
Tributário Nacional (“CTN”)1, não há antecipação a ser considerada como
dedução na apuração do crédito quando do encerramento do período;

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
5
(xi) por não ter sido confirmada a sua extinção, a parte do débito de estimativa
apurado em maio, no valor de R$ 50.290,00, deve ser afastada da composição
do crédito de saldo negativo de CSLL apurado no encerramento do ano-
calendário 2008;
(xii) do saldo negativo apurado deve ser deduzido o valor do crédito reconhecido
no Despacho Decisório, no valor de R$ 428.609,91, restando em favor do
contribuinte direito creditório complementar no valor de R$ 102.230,00;
(xiii) conclui pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
CSLL apurado pela Interessada no exercício 2009, no valor de R$ 102.230,00, e
a utilização do direito creditório reconhecido para homologação das
compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo até o limite
do crédito reconhecido;
(xiv) por fim, conclui que o valor do crédito complementar reconhecido, somado
ao valor do direito creditório concedido no Despacho Decisório, soma R$
530.839,91, inferior ao apurado na DIPJ/2009, no valor de R$ 581.129,91.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo da
contribuição social paga a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
ESTIMATIVA COMPENSADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
UTILIZADO NA EXTINÇÃO DO DÉBITO POR COMPENSAÇÃO.
Compensação é a forma de extinção das obrigações em que as pessoas são,
reciprocamente, credoras e devedoras entre si, até onde as dívidas se
compensem. Para que tal encontro de contas possa ocorrer no contexto
tributário, é imperativo que o crédito que o sujeito passivo afirma ter em seu
favor atenda aos requisitos de certeza e liquidez, condição imposta pelo art. 170
do CTN.
Na tributação pelo lucro real, as estimativas são consideradas antecipação da
contribuição social devida no encerramento do período de apuração. Assim
sendo, só pode ser considerado como antecipação, passível de dedução, o
montante que tenha ingressado nos cofres públicos, seja pelo recolhimento, seja
objeto de efetiva compensação.

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da
irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
6
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
6.

Em 13/07/2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-73.723, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 58) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 62/65), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
o crédito declarado de R$ 581.129,91 foi parcialmente reconhecido no valor
de R$ 530.839,91, restando, portanto, como débito, o valor de R$ 50.290,00;
(ii)
esse valor corresponde ao PER/DCOMP n°10792.90387.300608.1.3.04-0401
declarada para quitar CSLL devida em maio de 2008, cujo crédito não foi
reconhecido;
(iii) acatando o Acórdão e não tendo mais o que contestar, a Recorrente recolheu
na data de 14/01/2017 o valor da CSLL do mês de maio no valor de R$
50.290,00, mais acréscimos legais, recompondo assim o saldo negativo
apurado.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
7
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
13/07/2017 (e-fl. 58), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/08/2017 (e-fl.
60), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício de 2009, no valor de R$ 581.129,91 (quinhentos e
oitenta e um mil, cento e vinte e nove reais e noventa e um centavos), resultante de antecipações
a título de retenções na fonte, pagamentos e estimativas compensadas.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 20/22) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as estimativas
compensadas no montante de R$ 152.520,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos e vinte
reais), “não restaram confirmadas”. Confira-se:

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
8

13.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório complementar no
valor de R$ 102.230,00 (cento e dois mil e duzentos e trinta reais), de forma que “o valor do
crédito complementar reconhecido, somado ao valor do direito creditório concedido no despacho
decisório, soma R$ 530.839,91, inferior ao apurado na DIPJ/2009, no valor de R$ 581.129,91”.
14.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Nos três PER/DCOMP indicados, foi declarada a compensação de partes
do débito de estimativa apurado em maio de 2008. Como a interessada alega, os
três foram objeto de despacho decisório e contestação pelo contribuinte. Os
processos já foram julgados pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal,
com os resultados apresentados a seguir.
PER/DCOMP no 34229.06119.170309.1.7.02-9934
Para quitação do débito, a declaração de compensação indicava crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2005. De acordo com o despacho
decisório identificado pelo no rastreamento 056385939, emitido em 03/07/2013,
houve reconhecimento parcial do direito creditório, suficiente para quitar, por
compensação, parte do débito de estimativa apurado em maio de 2008, restando
saldo devedor de R$ 4.034,99.
(...)
Assim, resta comprovada a quitação da parte do débito de estimativa
apurado
em
maio
de
2008
compensado
na
Dcomp
no
34229.06119.170309.1.7.02-9934 e, consequentemente, sua confirmação como
parcela validada da composição do crédito de saldo negativo de CSLL do exercício
2009, no valor de R$ 72.345,00.

PER/DCOMP no 23336.22158.300608.1.3.04-5123
Para quitação do débito, a declaração de compensação indicava crédito de
pagamento a maior referente ao recolhimento efetuado em 30/01/2004, sob o
código 3373 (imposto de renda sobre o lucro real trimestral). No despacho
decisório identificado pelo no rastreamento 848538515, emitido em 07/10/2009,
não houve reconhecimento do direito creditório pelo fato de o crédito relativo
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
9
ao indébito ter sido utilizado em compensações anteriores, resultando na não
homologação da compensação declarada.
(...)
Assim, resta comprovada a quitação da parte do débito de estimativa
apurado
em
maio
de
2008
compensado
na
Dcomp
no
23336.22158.300608.1.3.04-5123 e, consequentemente, sua confirmação como
parcela validada da composição do crédito de saldo negativo de CSLL do exercício
2009, no valor de R$ 29.885,00.
PER/DCOMP no 10792.90387.300608.1.3.04-0401
Para quitação do débito, a declaração de compensação indicava crédito de
pagamento a maior referente ao recolhimento efetuado em 30/01/2004, sob o
código 6012 (contribuição social sobre a apuração pelo lucro real trimestral). No
despacho decisório identificado pelo no rastreamento 880506342, emitido em
06/09/2010, não houve reconhecimento do direito creditório pelo fato de o
crédito relativo ao indébito ter sido utilizado em compensações anteriores,
resultando na não homologação da compensação declarada.
(...)
Portanto, por não ter sido confirmada a sua extinção, a parte do débito de
estimativa apurado em maio, no valor de R$ 50.290,00, deve ser afastada da
composição do crédito de saldo negativo de CSLL apurado no encerramento do
ano-calendário 2008.” (e-fls. 49/52, g.n.)
15.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das estimativas não
confirmadas na decisão recorrida, no montante de R$ 50.290,00 (cinquenta mil e duzentos e
noventa reais), conforme sintetiza a tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES, COM PROCESSO
ADMINISTRATIVO, PROCESSO JUDICIAL OU DCOMP

PERÍODO DE
APURAÇÃO DA
ESTIMATIVA
COMPENSADA
No DO
PROCESSO/No DA
DCOMP
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO EM
DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
JUSTIFICATIVA
VALOR NÃO
CONFIRMADO
Maio/2008
34229.06119.17030
9.1.7.02-9934
72.345,00
0,00
72.345,00
“Assim, resta
comprovada a
quitação da parte do
débito de estimativa
apurado em maio de
2008 compensado na
Dcomp no
34229.06119.170309.1
.7.02-9934 e,
consequentemente,
sua confirmação como
parcela validada da
composição do crédito
de saldo negativo de
CSLL do exercício 2009,
no valor de R$
72.345,00”.
0,00
Maio/2008
23336.22158.30060
8.1.3.04-5123
29.885,00
0,00
29.885,00
“Assim, resta
comprovada a
quitação da parte do
débito de estimativa
0,00
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
10
apurado em maio de
2008 compensado na
Dcomp no
23336.22158.300608.1
.3.04-5123 e,
consequentemente,
sua confirmação como
parcela validada da
composição do crédito
de saldo negativo de
CSLL do exercício 2009,
no valor de R$
29.885,00”.
Maio/2008
10792.90387.30060
8.1.3.04-0401
50.290,00
0,00
0,00
“Portanto, por não ter
sido confirmada a sua
extinção, a parte do
débito de estimativa
apurado em maio, no
valor de R$ 50.290,00,
deve ser afastada da
composição do crédito
de saldo negativo de
CSLL apurado no
encerramento do ano-
calendário 2008”.
50.290,00
TOTAL
102.230,00
-
50.290,00

16.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “acatando o Acórdão n° 02-73.722
– 2a Turma da DRJ/BHE (DOC. 06), e não tendo mais o que contestar, a EMAP recolheu na data de
14/01/2017 o valor da CSLL do mês de maio de 2008 no valor de R$ 50.290,00 (cinquenta mil,
duzentos e noventa reais) mais acréscimos legais (DOC 07), recompondo assim, o saldo negativo
apurado no encerramento do ano-calendário de 2008” (e-fl. 65).
17.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o valor remanescente a título de
“estimativa não confirmada” seria aquele relacionado ao PER/DCOMP no
10792.90387.300608.1.3.04-0401 no valor de R$ 50.290,00, sendo, posteriormente, quitado pela
Recorrente, conforme demonstra o DARF e seu comprovante de recolhimento (e-fls. 132/133):

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
11

18.

Assim, resta comprovada a quitação do débito de estimativa apurado em maio de
2008 e compensado no PER/DCOMP no 10792.90387.300608.1.3.04-0401 e, consequentemente,
sua confirmação como parcela na composição do crédito de saldo negativo de CSLL.
19.

Com efeito, se adicionarmos a referida parcela (R$ 50.290,00) ao “Cálculo do Direito
Creditório” (R$ 530.839,91) apresentado no Acórdão recorrido (e-fl. 52), teremos o saldo negativo
de CSLL no valor de R$ 581.129,91 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e vinte e nove reais e
noventa e um centavos), conforme pleiteado pela Recorrente. Confira-se:

20.

Logo o Acórdão recorrido não merece subsistir.
Dispositivo
21.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o saldo negativo de CSLL, referente ao Exercício de 2009, no valor de R$ 581.129,91
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.583 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900556/2013-61
12
(quinhentos e oitenta e um mil, cento e vinte e nove reais e noventa e um centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
22.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 196
DF CARF MF
Original